Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703379-06.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ANAMARIA DA COSTA PINTO CALDEIRA, CARLOS WAGNER CALDEIRA NUNES, MARIA CELESTE DA COSTA PINTO, SENTCLAIR MARINHO DE ASSIS RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE. REAJUSTE ANUAL. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DESTINADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS. LIMITAÇÃO DA ANS. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA, EXPRESSA E PONTUADA DESDE A CONTRATAÇÃO. EMBASAMENTO ATUARIAL DO PLANO. ELISÃO DO CONVENCIONADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MUTUALISTA E INTERGERACIONAL. REAJUSTE COM BASE ATUARIAL. PRETENSÃO DE ELISÃO PURA E SIMPLES. INTERSEÇÃO SOBRE AS BASES ATUARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO IDOSO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO COM BASE EM CRITÉRIO ETÁRIO (Lei no 10.741/03, art. 15, § 3o). INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO COM LASTRO TÉCNICO-ATUARIAL. PERMISSÃO E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (LEI No 9.656/98, arts. 15 e 16, IV). ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. IMPUTAÇÃO DE ELISÃO DE FATO NÃO DEMONSTRADO. SUBVERSÃO DA LÓGICA INERENTE À DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ENCARGO PROBATÓRIO (CPC, ART. 373). IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGULAÇÃO OBSERVADA. REAJUSTAMENTO LEGÍTIMO. ELISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELOS. APELO DA OPERADORA RÉ. PROVIMENTO. APELO ADESIVO DOS AUTORES PREJUDICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11). 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV). 2. O contrato de plano de saúde celebrado com operadora que desenvolve atividades econômicas volvidas ao lucro, ainda que de natureza coletiva, encerra relação de consumo, ante a irreversível evidência de que a operadora de seguros e planos de saúde se emoldura como prestadora de serviços e os beneficiários, de seu turno, se enquadram como destinatários finais dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, não ilidindo essa natureza jurídica o fato de a operadora estar sujeita à incidência de legislação específica por encerrar o convencionado nítida relação de natureza negocial afeta à comercialização de plano de saúde. 3. Nos planos coletivos de saúde os índices de reajuste por variação de custos é definido com observância de cálculos atuariais, não estando sujeitos à aprovação nem vinculados aos parâmetros firmados pelo órgão regulador - Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS -, que deles deverá ser simplesmente participado de forma a velar pela higidez e conformação do mercado, donde não há como sujeitar o contrato coletivo à regulação destinada ao contrato individual (Lei no 9.656/98, art. 35-E, § 2o). 4. Ausente, no trânsito processual, deliberação sobre a inversão do ônus probatório de forma a ensejar que fornecedora se acautele e diligencie dilação probatória, se o caso, inviável que, no momento do julgamento, haja a fixação dessa premissa e imputação à fornecedora do ônus de infirmar os fatos constitutivos do direito invocado em seu desfavor, donde, inviabilizada a subversão da lógica procedimental e da dinâmica da distribuição do encargo probatório, encerrando fato constitutivo do direito invocado a comprovação de que os reajustes questionados foram realizados à margem do contratado e sem embasamento atuarial, ao autor fica afetado o ônus de evidenciar o que ventilara, conduzindo a inexistência de qualquer prova lastreando o que ventilara, a rejeição do pedido revisional que formulara como expressão do devido processo legal, que incorpora a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I). 5. As mensalidades dos planos de saúde coletivos são pautadas por critérios atuariais destinados a assegurar a viabilidade do plano ponderados com os custos dos serviços fomentados e com o índice de sinistralidade, observada a mutualidade que lhes é inerente, resultando que o reajustamento das prestações deve ser pautado pelo mesmo critério, notadamente quando prevista no instrumento que modula o vínculo obrigacional, como forma de, preservada a comutatividade e o equilíbrio das obrigações contratuais, ser assegurada a continuidade do plano sem ensejar desequilíbrio ou fomentar incremento indevido à operadora contratada. 6. As operadoras e administradoras de planos de saúde fomentam serviços em caráter suplementar ao Estado, atuando no mercado de forma legítima e legal e sujeitas ao regime da livre iniciativa, contando sua atuação com respaldo, inclusive, constitucional, de forma que, a par da natureza dos serviços que fomentam, estão volvidas ao lucro, salvo as entidades que operam planos de autogestão, daí porque, a par de adstrita a autonomia de atuação e contratação dos planos aos parâmetros legal e normativamente estabelecidos, suas atividades não podem sofrer interseção sob a simples inflexão da natureza da prestação (CF, art. 199). 7. Estando o reajustamento lastreado em critério atuarial, destinando-se a restabelecer o equilíbrio do plano diante do aumento da sinistralidade, a par de lastreado em critérios e modulação técnicos com prévia análise de riscos e incremento de cobertura, é legitimado pelo legislador especial em ponderação com a inexorável realidade imposta pela vida, segundo a qual a sinistralidade aumenta com o incremento etário, legitimando que, observado o mutualismo e o caráter de solidariedade intergeracional inerente ao plano de saúde, seja aplicado sem que se qualifique com tratamento abusivo ou discricionário (Lei no 9.656/98, arts. 15 e 16, IV; Lei no 10.741/03, art. 15, § 3o). 8. Ainda que eventualmente reputado abusivo determinado reajustamento, não pode o participante do plano simplesmente ser alforriado de qualquer reajuste, pois encerra essa pretensão e prestação violação ao sistema que confere viabilidade aos planos de saúde, o que corrobora a ausência de lastro apto a aparelhar pretensão volvida a, afastando-se o reajustamento contratualmente previsto e lastreado em critérios técnicos, ser ilidido qualquer reajuste nas mensalidades a despeito de ter o consumidor alcançado a derradeira faixa etária, pois, na conformidade da natureza comutativa, bilateral e mutualista do contrato, ainda que eventualmente ilidido determinado reajuste, deve haver a correção das prestações mensais, ainda que sob base atuarial diversa, de molde a ser assegurada a viabilidade e equilíbrio econômico-financeiro do plano. 9. A par de lastreado o tabelamento de reajustamento compartimentado em faixas etárias sob bases atuariais e observado o escalonamento normatizado, determinando que, em certas faixas etárias, houvessem reajustes baixíssimos, ressoa desguarnecido de sustentação jurídica que, fruindo dos reajustes anteriormente modulados sob parâmetros técnicos volvidos a assegurar a viabilidade e equilíbrio econômico-financeiro do plano, o consumidor, quando alcança a derradeira faixa etária ou defronte reajuste lastreado em motivação técnica, repute o reajuste abusivo, ignorando a lógica atuarial do sistema e o encadeamento técnico-sistemático de faixas etárias e reajustes que governa o plano e lhe confere viabilidade econômica sob o regime do mutualismo que lhe é inerente. 10. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do apelo, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 11. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 11. Apelação da ré conhecida e provida. Apelação adesiva dos autores prejudicada. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942, §1o do CPC, com quórum qualificado. Os recorrentes alegam violação aos seguinte dispositivos legais: a) artigos 489, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 373 do CPC, 6o, inciso VIII, 39, inciso X, e 51, § 6o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 884, 926 e 927, todos do Código Civil, e 15 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), ao argumento de que não deveria ter ocorrido a inversão dos ônus da prova, porquanto trata-se de parte vulnerável da relação consumerista, devendo tal incumbência ser devida à parte recorrida. Articulam que o ônus de produção da prova da abusividade de cláusula contratual não poderia ter-lhe sido ser atribuído, devendo as mensalidades serem reduzidas, sob pena de enriquecimento ilícito da ora recorrida. Afirmam não ser cabível, aos beneficiários do plano de saúde coletivo, aumento abusivo das mensalidades em razão da mudança da faixa etária. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Entendem, ainda, ser caso de aplicação dos Temas 952 e 1.016, ambos dos Recursos Repetitivos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente, preparo regular, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 489, incisos V e VI, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na invocada divergência interpretativa, bem como em relação à assertiva de não ser aplicação do Tema 1.016 de Recurso Repetitivo do STJ, pois os recorrentes não rebateram este fundamento exposto no decisum recorrido: “Alfim, deve ser reiterado que, considerando que as pretensões que formularam os embargantes não dispuseram sobre abusividade dos reajustes com base no critério etário, versando, ao invés, sobre reajustes anuais com lastro em previsão contratual e embasamento atuarial, a ação e os recursos não estão compreendidos na matéria afetada para resolução sob a fórmula dos recursos repetitivos (tema 1.016), tornando inviável se cogitar de que deveria o trânsito processual ter sido suspenso” (ID 14066222). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do apelo quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 373 do CPC, e 6o, inciso VIII, 39, inciso X, e 51, § 6o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 884, 926 e 927, todos do Código Civil, e 15 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), uma vez que os recorrentes também deixaram de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Ora, não houvera, no trânsito processual, deliberação sobre a inversão do ônus probatório, tornando inviável que, no momento do julgamento, haja a fixação dessa premissa e imputação à fornecedora do ônus de infirmar os fatos constitutivos do direito invocado em seu desfavor. Destarte, ausente essa subversão, e encerrando fato constitutivo do direito invocado a comprovação de que os reajustes questionados foram realizados à margem do contratado e sem embasamento atuarial, aos consumidores estava afetado o ônus de evidenciar o que ventilaram, donde, não produzindo nenhuma prova destinada a aparelhar o que afirmaram, inviável que seja assimilado como apto a induzir ao reconhecimento da abusividade que ventilaram, e não lastrearam. Em suma, os autores não se desincumbiram do ônus probatório que assumiram ao almejar a revisão dos reajustes praticados com base em alegação de abusividade (CPC, art. 373, I)” (ID 11106550). Assim, segundo já mencionado, o apelo encontra óbice nos enunciados 283 e 284, ambos do STJ. Ademais, restou assentado no acórdão combatido que “Os reajustes das mensalidades a que estão sujeitos os autores não se mostraram abusivos ou excessivos” (ID 11106550). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que diz respeito ao Tema 952 dos Recursos Repetitivos do STJ, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027